Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 8963/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESNVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto Ação 01 - Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, Metodologia Inovadora. (no da TCE no sistema: 27/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2160/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Renya Carla Medeiros da Silva e Severino Silvestre de Albuquerque, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 8963/2014 (peça 6), firmado entre o FNDE e o município de Passira/PE, e que tinha por objeto a "construção de 01 (uma) unidade escolar de educação infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, Metodologia Inovadora". Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar as contas de Severino Silvestre de Albuquerque (CPF XXX.826.084-XX) e Renya Carla Medeiros da Silva (CPF XXX.043.474-XX), sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento dos débitos de R$ 21,791,99, data-base 31/12/2016, e R$ 2.825,87, data-base 10/5/2019, a cujo pagamento continuarão obrigados, respectivamente, para que lhes possa ser dada quitação. 1. Processo TC- Processo 018.941/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Severino Silvestre de Albuquerque (XXX.826.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Passira - PE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.